Tribunal: STF
Processo: HC 196383
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    PRISÃO DOMICILIAR – REQUISITOS. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir enquadramento da situação no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – PROGRESSÃO ANTECIPADA – COVID-19 – GRUPO DE RISCO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao recolhimento domiciliar ou progressão antecipada de regime.